Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-03.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013800-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (PACIENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), PETERSON ADILSO DE CAMARGO DAHMEr (VÍTIMA), SIDNEY MARCELINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini, em favor de
Leandro Costa Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente fora pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2º, incisos II e IV (vítima Sidney), art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Peterson), c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, bem como foi mantida a prisão preventiva.

Sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, pois não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, em especial, a tese defensiva, aliada aos fatos trazidos na instrução processual, que demonstram grandes indícios de que o Paciente agiu de forma privilegiada.

Verbera, ainda, que o paciente é detentor de bons predicados, sendo possível, inclusive, a aplicação de cautelares menos onerosas.

Registra, ainda, que apesar de já haver sentença de pronúncia, não se pode acreditar que o júri será realizado tão cedo, tendo em vista que o Poder Judiciário de Mato Grosso prorrogou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao Covid-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 48597990.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 49398981, noticiando que o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 50952963.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO, OAB/MT 12548

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente.

Pois bem. Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado LEANDRO COSTA SOUZA, já qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2º, incisos II e IV (vítima Sidney), art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Peterson), c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003.

Por fim, conclui-se que deve ser
mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, por persistirem os fundamentos esposados nas decisões de fls. 75/78, 231/v e 250/251, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta dos atos que lhe são imputados
, bem como em razão de uma das vítimas ter sobrevivido, o que justifica o risco gerado pelo seu estado de liberdade.

Assim, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do pronunciado. (...)”

Na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque subsistiam os fundamentos que a justificaram
,

consubstanciados na gravidade concreta da conduta.

Pois, segundo delineado nos autos, após uma discussão o paciente dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, inclusive, colocando em risco a vida de outros pessoas que se encontravam no local de trabalho, consoante consta a decisão na audiência de custódia.

“ depreende dos autos a desproporcionalidade da reação do custodiado que, após uma troca de ofensas verbais, optou por apoderar-se de uma arma de fogo e disparar contra as vítimas, colocando em risco a vida de outros colegas de trabalho que estavam na empresa naquele momento, o que revela sua periculosidade (...)”

Além do mais, a legalidade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no
Habeas Corpus n.
1001340-81.2020.8.11.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia
03 de março de 2020
, em acórdão com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. “

(...)

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO.

PERICULOSIDADE DO RÉU, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. PARECER ACOLHIDO.

1. A demonstração do periculum libertatis, isto é, do perigo concreto que a liberdade do acusado representaria para a sociedade justifica a necessidade da prisão. 2. A custódia cautelar não é incompatível com o princípio da presunção de não culpabilidade. 3.
O cárcere preventivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista, essencialmente, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime (praticado com extrema violência, de forma que a vítima não pudesse se defender).

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 105.958/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)”

Assim, havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Em relação à alegação de que não haveria previsão para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem consignou a Procuradoria-Geral,
“houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito em favor do paciente, razão pela qual não se realizaria de qualquer forma o Julgamento pelo Tribunal do Júri antes de preclusa a sentença de pronúncia, nos termos do art. 421 do CPP.”

Além do mais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou a Portaria n. 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, anunciando o plano de reabertura gradual dos serviços presenciais pelo Poder Judiciário a partir do dia 24 de agosto de 2020, dentre elas, a Comarca de Várzea Grande, de forma que não prospera os argumentos do impetrante.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise dos fundamentos do d. Relator, ao identificar que o impetrante utilizou 2 (dois) acórdãos de relatoria deste magistrado [HC N.U. 1010714-92.2018.8.11.0000; HC N.U. 1007265-29.2018.8.11.0000] em seus memoriais, nos quais foram substituídas as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas, visto que as custódias cautelares estavam fundadas somente na gravidade abstrata dos crimes.

No caso, o e. Des.
Paulo da Cunha
[Relator] denegou a ordem consubstanciado na gravidade concreta do homicídio e da tentativa de homicídio [praticados no ambiente onde laboravam, motivados por discussão acerca de assuntos de trabalho, sendo que as vítimas estavam desarmadas, em tese].

Acompanha-se
o voto do e. Relator [Des. Paulo da Cunha] pelas seguintes justificativas:

A manutenção da prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o paciente, após discussão por assuntos do trabalho, teria desferido disparos de arma de fogo contra seus colegas Sidney
Marcelino da Silva e Peterson Adilso de Camargo Dahmer, na sede da empresa onde laboravam, os quais estavam desarmados, sendo que aquele veio a óbito e este foi hospitalizado,
“não se ressentindo de colocar em risco as demais pessoas que estavam naquele ambiente”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 49398982), a autorizar a custódia cautelar, segundo entendimento do c. STJ (HC 510952/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019).

Registre-se que, a legalidade da decisão constritiva já fora reconhecida no julgamento do
Habeas Corpus
N.U. 1001340-81.2020.8.11.0000 por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 3.3.2020, oportunidade na qual a ordem fora denegada, à unanimidade, consoante a seguinte EMENTA,
“in verbis”
:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”
(PJe)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto à alegação de que não haveria previsão para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, verifica-se que este e. Tribunal publicou a Portaria nº 534-PRES, em
14.8.2020
, a qual
“autoriza comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a iniciar o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP).”

Ademais, consoante bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“
o próprio impetrante informou que houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito em favor do paciente, razão pela qual não se realizaria de qualquer forma o Julgamento pelo Tribunal do Júri antes de preclusa a sentença de pronúncia, nos termos do art. 421 do CPP.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 50952961)

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Enfim, as
medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas
para preservar a ordem pública, notadamente ao se considerar a gravidade concreta do homicídio e da tentativa de homicídio, os quais foram, em tese, praticados no ambiente onde laboravam, motivados por discussão acerca de assuntos de trabalho, sendo que as vítimas estavam desarmadas (STJ, RHC nº 528.368/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.10.2019).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
(AgRg no HC nº 578.471/PB, Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 19.8.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)

De acordo com votos precedentes.

ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020